Tribunal: STF
Processo: ARE 1577657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 103, p. 1-48):

“APELAÇÕES CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (L. Nº 11.343/06, ART. 33), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (L. Nº 11.343/06, ART. 35) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS CARLOS ANDRÉ, INEIZ E MARCOS E CONDENAÇÃO DOS DEMAIS – RECURSOS DAS DEFESAS DOS RÉUS CONDENADOS, EXCETO DO RÉU DAVI. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA (APELAÇÃO 5) – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO RÉU VANDERLEI (APELAÇÃO 5) NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DOS RÉUS CLEONE, AIRTON E EDUARDO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APELAÇÕES 2, 3 E 8) – IMPROCEDÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO PARA AS MEDIDAS – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS QUE JUSTIFICAM A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO POR TEMPO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA; ALEGAÇÃO DOS RÉUS CLEONE, VANDERLEI E EDUARDO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELAÇÕES 2, 5 E 8) – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (CP, ART. 41) – AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA CAPAZ DE IMPEDIR A COMPREENSÃO DAS DEFESAS – PRELIMINAR REJEITADA; ALEGAÇÃO DO RÉU LIANDRO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELAÇÃO 9) – IMPROCEDÊNCIA – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FORMADO A PARTIR DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (FATO 1.1) DEVIDAMENTE EXPOSTA – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDOS DE TODOS OS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO (APELAÇÕES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DOS FATOS POR TODOS OS RÉUS – PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS COERENTES E EM HARMONIA COM AS OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – MANTIDAS AS CONDENAÇÕES DE TODOS OS RÉUS POR TRÁFICO; PRETENSÕES DOS RÉUS VALDIRENE, AIRTON, THYAGO, VANDERLEI, MARLON, EDUARDO, LIANDRO E SILVIO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELAÇÕES 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 E 11) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE DAS ASSOCIAÇÕES PARA TRAFICAR ENTRE OS RÉUS DAVI (QUE NÃO RECORREU), EDUARDO, LIANDRO, MARLON, SILVIO, THYAGO E VANDERLEI (FATO 1.1) E ENTRE OS RÉUS AIRTON, SILVIO E VALDIRENE (FATO 1.2) – CONDENAÇÕES MANTIDAS; PEDIDO DO RÉU LUIZ HENRIQUE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (APELAÇÃO 10) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – PROVA DO DOLO DECORRENTE DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PROVAS HÁBEIS PARA CARACTERIZAR A RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDOS DOS RÉUS CLEONE, AIRTON, THYAGO, ALACIR, MARLON, LIANDRO, LUIZ HENRIQUE E SILVIO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASE (APELAÇÕES 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 E 11) – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DA ELEVAÇÃO DAS PENAS BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DOS RÉUS AIRTON, THYAGO, MARLON, LIANDRO E SILVIO (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU SILVIO (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; PEDIDOS DOS RÉUS THYAGO E SILVIO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS (APELAÇÕES 4 E 11) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE PARA DIFERENTE ESTADO DA FEDERAÇÃO – NÃO NECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA – ORIENTAÇÃO DA SÚMULA Nº 587 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NOS DOIS CRIMES (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) – DELITOS AUTÔNOMOS; PRETENSÕES DOS RÉUS VANDERLEI E ALACIR DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS (APELAÇÕES 5 E 6) – IMPROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE DA BENESSE COM A CONDENAÇÃO DO RÉU VANDERLEI PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU ALACIR EM ATIVIDADES CRIMINOSAS; PEDIDO DO RÉU SILVIO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELAÇÃO 11) – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES PRATICADOS SOB DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CORRETA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) ENTRE ELES. RECURSOS DOS RÉUS VALDIRENE (APELAÇÃO 1), CLEONE (APELAÇÃO 2), AIRTON (APELAÇÃO 3), THYAGO (APELAÇÃO 4), ALACIR (APELAÇÃO 6), MARLON (APELAÇÃO 7), EDUARDO (APELAÇÃO 8), LIANDRO (APELAÇÃO 9), LUIZ HENRIQUE (APELAÇÃO 10) E SILVIO (APELAÇÃO 11) CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS E RECURSO DO RÉU VANDERLEI (APELAÇÃO 5) PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (eDOC 103, p. 1-2; grifos originais).
Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOCs 112, 133, 139 e 160).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 209, p. 1-21), porquanto o TJ/PR “(...) desde a sentença monocrática até o acórdão contrariou ditames da Constituição Federal, especificamente os contidos nos artigos 5 º, LVII e 93, IX da Constituição Federal”. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 194, p. 1-21).

O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o recurso especial (eDOC 198, p. 1-7) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 213, p. 1-7), cujo dispositivo transcrevo:

“Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo LIANDRO LUIZ FERREIRA, ressaltando que a negativa do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal seu deu pela incidência do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial e sumulado.”

Houve, então, a interposição, do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 217, p. 1-21) e do agravo em recurso especial (eDOC 413, p. 1-44). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.029.093/PR (eDOC 255, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental, cujo acórdão portou a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O Ministro Presidente deste Tribunal Superior não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ. 
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte, atraindo, novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
3. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 292, p. 1)

Desse acórdão do STJ, o ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 323, p. 1-22), “em razão de que a condenação (...) não observou o princípio da legalidade, violando o princípio da fundamentação e coerência das decisões judiciais, estabelecendo pena privativa de liberdade para conduta atípica (art. 35 da Lei 11.343/06, bem como por ausência de provas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/03), violando as disposições contempladas no art. 5º, incisos XXXV e LVII e art. 93 IX, todos da Constituição Federal”.

O Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao citado RE (eDOC 386, p. 1-3).

Houve, pois, a interposição, de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 409, p. 1-15).

O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, proferiu decisão (eDOC 442, p. 1-2), nos seguintes termos:

“A petição de fls. 9.286-9.300 foi classificada pela parte peticionante como agravo regimental. 
Todavia, conforme se vê nas razões do recurso, trata-se de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, tendo o pleito sido direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 
Assim, reclassifique-se a petição como agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 442, p. 1; grifos nossos)

Neguei seguimento à “petição denominada recurso ordinário constitucional (eDOC 476), interposto por Wanderlei Ferreira, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo regimental em recurso extraordinário por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. (AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2029093/PR - eDOC 461)” (Pet 12.038/PR; eDOC 497, p. 1-14; trânsito em julgado certificado no eDOC 502, p. 1).

Tendo em vista certidão objeto do eDOC 504, p. 1, determinei a autuação da citada Pet 12.038/PR, para “apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo da parte LIANDRO LUIZ FERREIRA” (eDOC 506, p. 1).

O  Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de apelação, e pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial” (eDOC 513, p. 1-26).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, inicialmente, o ARE interposto pelo ora recorrente (eDOC 217, p. 1-21) no âmbito do TJ/PR.

Preliminarmente, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 213, p. 1-7), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.569.287 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 11.11.2025, dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Aprecio, agora, o ARE interposto pelo ora recorrente (eDOC 409, p. 1-15) no âmbito do STJ. 

Referido ARE não merece prosperar, por ser manifestamente incabível. Para tanto, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, extraio da manifestação do Parquet federal (eDOC 513, p. 1-26), que bem equacionou a controvérsia:

“(...) Do agravo em recurso extraordinário interposto no STJ
26.	Em relação ao recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se, desde logo, a sua inadmissibilidade. 
27.	Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação de tese firmada em regime de repercussão geral é o agravo interno. A interposição de agravo em recurso extraordinário, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (Pet 14815 AgR, Rel. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe de 3/12/2025).
28.	Nos exatos termos da jurisprudência da Suprema Corte, ‘A impugnação da decisão que negou seguimento ao extraordinário por meio de recurso inadequado configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Além disso, acarreta o não esgotamento das vias ordinárias, pela ausência de interposição oportuna do recurso próprio.’ (Rcl 73981 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025).
(...)
29.	Ademais, correta a incidência do Tema 181 da repercussão geral, segundo o qual não possui repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. A controvérsia relativa à aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ, bem como à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, é matéria estritamente infraconstitucional, insuscetível de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 513, p. 24-26; grifos nossos) 

Ante o exposto, nego seguimento aos AREs interpostos no âmbito do TJ/PR e do STJ, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente